Tribunal: TJBA
Processo: 0521847-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0521847-22.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIVALDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. ART. 16, §1º, DA LEI 10.826/2003. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REGIME ABERTO FIXADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03. 2. Consta da denúncia que o acusado, em 07/04/2019, às 15h30min, na Alameda Gênova, Parque Júlio César, Pituba, portava revólver calibre .38 com numeração suprimida e três munições intactas, sem autorização legal e em desacordo com determinação normativa. 3. A materialidade e a autoria do crime foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pela confissão extrajudicial do réu. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou por basear-se exclusivamente na confissão. 4. A alegação de prejuízo pela decretação da revelia não prospera, uma vez que o réu foi regularmente citado e se manteve em local incerto e não sabido, razão pela qual sua revelia foi decretada nos termos da legislação processual penal. 5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, considerando-se favoráveis as circunstâncias judiciais, resultando em 3 anos de reclusão e 30 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 6. O pedido de aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, com base na vulnerabilidade social do réu, não merece ser deferido. A teoria da coculpabilidade não se presta como fundamento automático para redução de pena, sobretudo na ausência de elementos concretos que justifiquem tal benefício. 7. A não redução da pena abaixo do mínimo legal encontra respaldo na Súmula nº 231 do STJ, no Tema 158 do STF e no Tema 190 do STJ. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi mantida no patamar mínimo legal. 8. O pedido de fixação do regime aberto resta prejudicado, pois já foi concedido pelo juízo de origem. Também se mostra adequada a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 9. Diante do exposto, conhece-se parcialmente o recurso e, na extensão, nega-se provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0521847/22.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante MARIVLDO DE JESUS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 5